Tribunal: TCU
Processo: 018.554/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11217/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos de admissão a seguir relacionados, por força da cessação dos respectivos efeitos financeiros, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 018.554/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adao Rita de Cassia Carlos (XXX.398.276-XX); Agnus Emanuel Alves de Melo (XXX.543.006-XX); Antonio Lucas da Rocha Junior (XXX.047.095-XX); Claudia Julia de Sena (XXX.267.976-XX); Cristiano Antonio Inocencio Duarte (XXX.389.636-XX); Eudes Geraldo Dias (XXX.129.876-XX); Evaldo Soares Diniz (XXX.464.806-XX); Juliano Gomes da Silva (XXX.375.636-XX); Polliane Silva Azevedo (XXX.377.452-XX); Sandra Maria Camilo Ferreira (XXX.827.166-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.